Tribunal: TJSP
Processo: 1000340-44.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo – Juros excessivos – Ocorrência – Taxas escorchantes – Fato público e notório – Determinada a redução da taxa de juros dos contratos para a taxa média de mercado vigente à época da contratação do mútuo e que seja apurado em liquidação de sentença o novo valor dos pactos – Determinada a restituição dos valores cobrados indevidamente de forma

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo – Juros excessivos – Ocorrência – Taxas escorchantes – Fato público e notório – Determinada a redução da taxa de juros dos contratos para a taxa média de mercado vigente à época da contratação do mútuo e que seja apurado em liquidação de sentença o novo valor dos pactos – Determinada a restituição dos valores cobrados indevidamente de forma simples – Incidência dos juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar da data do ajuizamento da ação – Dano moral não caracterizado – Litigância de má-fé não caracterizada - Ação julgada parcialmente procedente – Recurso provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519983
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000340-44.2020.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante IZAEL
GOMES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000340-44.2020.8.26.0189 -Voto no
2
VOTO No: 37244
APEL. No: 1000340-44.2020.8.26.0189
COMARCA: FERNANDÓPOLIS
APTE.: IZAEL GOMES DA SILVA
APDA.: AGIBANK FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
*CONTRATO
Serviços bancários
Empréstimo
Juros
excessivos Ocorrência Taxas escorchantes Fato público e
notório Determinada a redução da taxa de juros dos contratos
para a taxa média de mercado vigente à época da contratação do
mútuo e que seja apurado em liquidação de sentença o novo valor
dos pactos
Determinada a restituição dos valores cobrados
indevidamente de forma simples Incidência dos juros de mora a
partir da citação e correção monetária a contar da data do
ajuizamento da ação Dano moral não caracterizado Litigância
de má-fé não caracterizada - Ação julgada parcialmente
procedente Recurso provido em parte.*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a pretensão
deduzida na inicial. Em consequência, julgou extinto o feito, com resolução do
mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Sucumbente, a parte autora arcará com o pagamento das custas, das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre
o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, CPC, observada a gratuidade da
justiça que lhe foi deferida. Ainda, com fulcro no art. 80, I, c.c. art. 81, caput
e seus §§ 2o e 3o, todos do CPC, CONDENOU o Dr. Donizeti Aparecido
Monteiro OAB/SP no 282.073 a pagar multa de 10 (dez) salários mínimos
atuais em decorrência da litigância de má-fé, bem como a pagar indenização
no montante correspondente ao valor corrigido da causa, considerando os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000340-44.2020.8.26.0189 -Voto no
3
danos processuais arbitrados, tudo em favor da ré.
Aduz o autor para a reforma do julgado, preliminarmente,
julgamento extra petita. No mérito, ressalta sobre a necessidade de aplicação
da decisão vinculante fixada em sede de recurso repetitivo (resp. 1.061.530-
rs), porquanto no presente caso houve demonstração cabal da abusividade e
excesso nos juros cobrados, traduzindo em onerosidade excessiva ao
consumidor e colocando-o em desvantagem exagerada. Pugna pela
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em sua
função tríplice (compensatório, reparador e punitivo). Requer a devolução do
valor pago a maior pelo consumidor, em dobro, com correção monetária desde
a data da celebração do contrato e ainda com juros de mora de 1% mês desde
a citação. Frisa que deve ser afastada a imposição da pena de litigância de má-
fé ao patrono, por total falta de amparo legal e por não se amoldar a nenhuma
das hipóteses do art. 80 do CPC.
Recurso tempestivo, respondido e dispensado do preparo,
em virtude do autor ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.
É o relatório.
Inicialmente, dispõe o artigo 371 do CPC: “O juiz apreciará
a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver
promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu
convencimento.”
Assim, vige em nosso sistema o princípio do livre
convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual compete
ao Juiz da causa valorar com ampla liberdade os elementos de prova
constantes dos autos, desde que o faça motivadamente, com o que se permite
a aferição dos parâmetros de legalidade e de razoabilidade adotados nessa
operação intelectual, como fez o nobre magistrado.
A lei, preleciona Amílcar de Castro (Curso de Direito
Processual Civil, vol. II, 1a ed., 1985, Ed. Forense, fls. 740/741), embora
nunca ao arrepio do sistema jurídico, deve ser interpretada em termos hábeis
e úteis. Com os olhos voltados, aduza-se com Recasens Siches, para a lógica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000340-44.2020.8.26.0189 -Voto no
4
do razoável. E o razoável aqui é não reconhecer nenhuma nulidade por
julgamento extra petita ou ultra petita.
O julgamento do feito analisou os pedidos formulados,
entre eles: a questão dos juros remuneratórios.
Não se verifica, portanto, julgamento “citra, ultra ou extra
petita” ou contendo qualquer vício capaz de gerar a anulação do julgado. Os
pleitos formulados devem ser analisados dentro do contexto da narrativa
inicial e da pretensão do postulante.
Neste sentido entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
(AgRg no REsp 243.718/RS, Rel. Ministro VASCO
DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS),
TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
INÉPCIA DA INICIAL E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. IRREGULARIDADE NA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. MULTA
PREVISTA NO ARTIGO 538, CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 07/STJ.
1. Os embargos de declaração, de que trata o art. 535 do
CPC, tem por finalidade exclusiva provocar o saneamento de omissão,
contradição ou obscuridade eventualmente existentes na sentença ou
acórdão, não se prestando, destarte, a mera rediscussão da matéria
apreciada.
2. O pedido feito com a instauração da demanda
emana de interpretação lógico-sistemática da petição inicial,
não podendo ser restringido somente ao capítulo especial que
contenha a denominação "dos pedidos", devendo ser levados
em consideração, portanto, todos os requerimentos feitos ao
longo da peça inaugural, ainda que implícitos. Assim, se o
julgador se ateve aos limites da causa, delineados pelo autor
no corpo da inicial, não há falar em decisão citra, ultra ou extra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000340-44.2020.8.26.0189 -Voto no
5
petita.
3. A existência de fundamento não atacado pelas razões do
recurso especial atrai, por analogia, a incidência do comendo contido
na Súmula no 283, STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles".
4. A denunciação da lide é de ser indeferida se não é
possível aferir a existência do direito de regresso.
Condição, na espécie, que depende de apuração em
processo autônomo, com dilação probatória própria.
5. Impõe-se a aplicação da multa prevista no parágrafo
único do art. 538 do CPC, em situação como a dos presentes autos,
uma vez que evidenciado o caráter protelatório dos embargos de
declaração. Precedentes.
6. A reforma do acórdão no tocante à multa por litigância
de má-fé demandaria o reexame de matéria fática, inviável nesta
instância especial.
7. Os agravantes não trouxeram argumentos novos
capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão
agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo
regimental.
8. Agravo regimental a que se nega provimento. Não há,
desta forma, julgamento além do pedido formulado, com atendimento
aos limites estabelecidos pelos Artigos 128 e 460 do Código de
Processo Civil.
No mérito, o apelante afirma que há exigência de juros
excessivos, muito acima da média do mercado.
O Contrato de Empréstimo Pessoal acostados às fls.
166/168, traz como taxa mensal de juros o percentual de 19% e taxa anual
de 706,42%, sendo fato público e notório que as taxas são escorchante.
Destarte, determina-se a redução da taxa de juros do
contrato para a taxa média de mercado vigente à época da contratação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000340-44.2020.8.26.0189 -Voto no
6
empréstimo pessoal e que seja apurado em liquidação de sentença o novo
valor do pacto decorrente da alteração da taxa de juros.
Neste sentido:
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - TAXAS DE JUROS
PRÉ FIXADAS
TAXAS DE JUROS PRATICADAS PELO
BANCO DA ORDEM DE 22% AO MÊS E ANUAL DE
987,22%,
QUE
SE
REVELAM
EXCESSIVAMENTE
ONEROSAS, EXIGINDO DO CONSUMIDOR VANTAGEM
MANIFESTAMENTE EXCESSIVA, INCOMPATÍVEIS COM A
BOA-FÉ OU A EQUIDADE - PRÁTICA ABUSIVA VEDADA
PELA LEI No 8.078/90 - NECESSIDADE DE PROCEDER AO
RECÁLCULO DA DÍVIDA, UTILIZANDO-SE A TAXA MÉDIA
DE MERCADO DE 140,9% AO ANO, PUBLICADA PELO
BACEN, PRECEDENTES DESTE E. TJSP MULTA PELO
DESCUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA
A APELANTE COMPROVA O CUMPRIMENTO DA LIMINAR,
COM O DEPÓSITO DA DIFERENÇA DAS PARCELAS NA
CONTA DO AUTOR MULTA AFASTADA - SENTENÇA
PROCEDENTE DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJ-SP,
Apel.
no
1011373-22.2017.8.26.0032,
15a
Câmara de Direito Privado, Rel. Lucila Toledo, j. em
23.04.2018).
No entanto, a restituição deve ser feita de forma simples,
porque ausente má-fé da recorrida, exigida como pressuposto para tal
restituição, nos termos do art. 940 do CC, bem como art. 42 do CDC.
Neste sentido, precedentes do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Tribunal é assente no
sentido de que a devolução em dobro só é cabível em caso de
demonstrada má-fé, o que não ficou caracterizado na hipótese dos
autos.” (AgRg no REsp 1301939/MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti,
Terceira Turma, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000340-44.2020.8.26.0189 -Voto no
7
Nos termos do art. 1o, §§ 1o e 2o da Lei no 6.899/81, não
versando a causa sobre execução de obrigação certa e líquida, a correção será
calculada a contar do ajuizamento da ação.
De outro lado, os juros moratórios incidem a partir da
citação que, dentre outros efeitos, constitui em mora o devedor (art. 240 do
CPC).
Confira-se:
“Ação Ordinária para cobrança de cheque prescrito.
Correção monetária. Termo inicial. Incide a correção
a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43).
Caso em que ficou estabelecida a data de emissão do
cheque. 2. Juros de mora. Contam-se da citação
inicial. 3. Recurso especial conhecido e provido em
parte. (REsp. 55.932/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES
DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2007,
DJ 19/03/2007, p.322).
Neste sentido segue o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça:
*CAMBIAL Duplicata - Ação de cobrança Declaratória de
inexigibilidade de débito
Inexistência de prova
Nota
fiscal e comprovante de entrega que evidenciam que a
mercadoria
foi
recebida
pela
municipalidade
-
Não
demonstrado fato apto a desconstituição do título -
Correção monetária
Termo inicial
A partir do
vencimento das duplicatas Juros de mora que decorrem
de imposição legal e devem incidir a partir da citação, no
patamar de 1% ao mês a partir entrada em vigor do novo
Código Civil Sentença reformada em parte - Recurso da
municipalidade não provido e da autora provido em parte.*
(TJSP; Apelação 9259019-19.2008.8.26.0000; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000340-44.2020.8.26.0189 -Voto no
8
(a): Maia
da
Rocha;
Órgão
Julgador:
15a
Câmara
Extraordinária de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 29/06/2015; Data de
Registro: 01/07/2015)
Destarte, os juros de mora devem incidir a partir da data
da citação.
No que diz respeito ao pedido indenizatório, como se trata
de algo imaterial ou ideal, a prova do dano moral não pode ser feita através
dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Por
outras palavras, o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, que não
restou comprovado.
“O mais notório e ilustrativo dos ônus processuais é o da
prova. Ao demonstrar a ocorrência dos fatos de seu interesse, a parte está
favorecendo o acolhimento de sua própria pretensão...” (Instituições de
Direito Processual Civil CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO Vol. II, p. 205).
Assim, o simples “desconforto”, a mera ”frustração”, a não
concretização de um negócio, não se enquadra dentre as possíveis violações
aos direitos contemplados na Carta Magna.
“A simples alegação da ocorrência de dano moral não é
suficiente para a obtenção de indenização, sendo necessária a sua
comprovação, bem como o nexo de causalidade entre o sofrimento
experimentado pela vítima e a conduta lesionadora, sob pena de
enriquecimento sem causa” (TJPR 2aC. Ap. 64792-7 Rel. Sidney Mora j.
10.06.1998 RT 762/377).
O dever de indenizar só estará presente quando,
efetivamente comprovada a conduta, o nexo de causalidade e o dano, o que
não foi demonstrado no caso dos autos, porquanto o débito da parcela do
mútuo foi devidamente autorizado pela autora, nos termos contratados.
As normas que disciplinam o dano imaterial, não contemplam ambiciosos
estados fictícios frente aos percalços obrigacionais do cotidiano, mas tão-
somente, violações injustas, que venham a ferir a dignidade pessoal o que no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000340-44.2020.8.26.0189 -Voto no
9
caso não ocorreu.
Nesse sentido a lição de Antonio Jeová Santos:
“Conquanto existam pessoas cuja suscetibilidade aflorem
na epiderme, não se pode considerar que qualquer mal-estar seja apto para
afetar o âmago, causando dor espiritual. Para que exista dano moral é
necessário que a ofensa tenha alguma grandeza e esteja revestida de certa
importância e gravidade” (Dano Moral Indenizável 2a Edição Ed. Lejus
pág. 116).
Ou seja, existe um piso de inconvenientes que o ser
humano tem de tolerar, sem que exista o autêntico dano moral pois, para que
este seja reconhecido, mister que se revista de magnitude tal, capaz de gerar
a reparação moral.
E nesse sentido, as normas que disciplinam o dano
imaterial, não contemplam ambiciosos estados fictícios frente aos percalços
obrigacionais do cotidiano, mas tão-somente, violações injustas, que venham
a ferir a dignidade pessoal o que no caso não ocorreu.
Por derradeiro, afasta-se a aplicação de litigância de má-fé,
inexistindo subsunção às hipóteses do art. 80 do CPC.
Desta forma, julga-se procedente em parte a ação para
determinar a redução da taxa de juros do contrato para a taxa média do
mercado vigente à época da contratação do empréstimo pessoal, condenando
a ré à restituição dos valores cobrados indevidamente, devendo incidir a
correção monetária a contar do ajuizamento da ação e os juros moratórios a
partir da citação, apurando-se em liquidação de sentença o novo valor do
pacto. Ante a sucumbência de ambas as partes, condena-se o autor e o réu ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observando-se que o
requerente é beneficiário da assistência judiciária gratuita.
Isto posto, dá-se provimento em parte ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000340-44.2020.8.26.0189 -Voto no
10
MAIA DA ROCHA
Relator